Tribunal: TJMT
Processo: 1027882-63.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027882-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 537.518.251-34 (ADVOGADO), FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO - CPF: 080.858.031-00 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:
FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO

AGRAVADO:
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL. CONSTRIÇÃO LIMITADA A 20%. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de execução fundada em cédula de crédito bancário, deferiu a penhora de 20% dos proventos líquidos de aposentadoria do agravante, servidor público federal inativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de 20% sobre os proventos de aposentadoria compromete o mínimo existencial do agravante, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, proteção ao idoso e efetividade da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Demonstrada a hipossuficiência financeira do agravante, é cabível o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC.

4. A jurisprudência admite a penhora de proventos de aposentadoria em caráter excepcional, desde que respeitado o mínimo existencial e esgotados os meios executórios menos gravosos.

5. A decisão agravada observou esses parâmetros, incidindo a constrição apenas sobre a parcela disponível após descontos legais e contratuais, sem comprometer a subsistência do devedor.

6. Inexistente prova robusta de que a penhora afete de forma absoluta a dignidade do agravante ou sua capacidade de manutenção pessoal ou
familiar.

7. O percentual fixado (20%) está dentro dos limites reconhecidos pelo STJ como razoáveis, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade na medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É admissível a penhora de até 30% dos proventos de aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados os meios executórios menos gravosos. 2. A constrição que recai exclusivamente sobre a parcela disponível dos rendimentos, após descontos legais e contratuais, não afronta a dignidade do devedor quando ausente prova de comprometimento da sua subsistência."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 1º, III; 6º; 230; CPC,
arts
. 833, §2º; 797 e 805.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 2.065.780/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª T., j. 13.05.2024; STJ,
AgInt
no REsp 2.094.701/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª T., j. 19.03.2024; TJMT, AI nº 1013662-60.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Francisco de Arruda Machado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1028527-04.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário
da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, cessionário do Banco Santander Brasil S/A.

A decisão agravada deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do ora agravante, servidor público federal inativo, para satisfação de dívida oriunda de cédula de crédito bancário de empréstimo consignado no valor original de R$ 89.852,64 (oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Em razões recursais,
o
Agravante invoca
os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Pleiteia
a concessão da gratuidade da justiça em grau recursal, diante de sua hipossuficiência econômica devidamente comprovada nos autos.

Narra que
seus rendimentos líquidos já se encontram comprometidos por empréstimos consignados e pensão alimentícia destinada à filha com deficiência permanente, o que inviabilizaria a subsistência digna do núcleo familiar;

Relata que
a constrição imposta comprometeria o mínimo existencial, afrontando a dignidade da pessoa humana e os princípios constitucionais da proteção ao idoso e à pessoa com deficiência;

Alega, ainda,
que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a penhora de proventos de aposentadoria apenas em caráter excepcional e desde que respeitada a integridade do mínimo existencial;

O recurso é tempestivo, e
isento do recolhimento de
preparo, conforme certificado no
ID.

307899365
.

Tutela recursal
indeferida
,
conforme se extrai d
o
ID
308801395
.

A
pesar de intimada, a
parte Agravada
não
apresentou contrarrazões
, conforme se extrai da certidão de

ID
308807357.

Dispensado o parecer ministerial, diante da natureza da matéria e da inexistência de parte incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE: FRANCISCO DE ARRUDA MACHADO

AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente exposto
,
trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por Francisco de Arruda Machado contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 1028527-04.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, ajuizada pelo Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados NPL II, cessionário do Banco Santander Brasil S/A.

A decisão agravada deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do ora agravante, servidor público federal inativo, para satisfação de dívida oriunda de cédula de crédito bancário de empréstimo consignado no valor original de R$ 89.852,64 (oitenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Pois bem.
Feito breve relato, passo ao exame da tese aventada no recurso.

1. Da concessão de justiça gratuita ao recorrente.

Inicialmente, entendo ser cabível o deferimento da gratuidade da justiça em
grau recursal, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 98 do CPC.

A parte agravante demonstrou de forma suficiente a sua hipossuficiência financeira, comprovando, inclusive, a inadimplência de despesas ordinárias e a ausência de condições para suportar os encargos processuais sem comprometer a própria subsistência.

Com efeito, a análise do holerite juntado sob
Id. 307729364
evidencia que a renda auferida é manifestamente insuficiente para arcar com custas e despesas judiciais, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento do direito ao benefício pleiteado.

A propósito, vejamos entendimento do Superior Tribunal de Justiça acerca do presente tema:

“
[
...
]
1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência”.

(STJ, 2ª Turma,
AgRg
. no
AREsp
. 352.287/AL, Rel. Min.
HermanBenjamin
,
DJe
15/4/2014).

Ainda nesse sentido, a jurisprudência hodierna deste Egrégio Tribunal de Justiça reflete tal entendimento, conforme se extrai da seguinte ementa,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – JUSTIÇA GRATUITA – DEFERIMENTO EM RELAÇÃO AOS EMOLUMENTOS RECURSAIS - LEGITIMIDADE DE PARTE - REGISTRO DE BOLETIM DE OCORRENCIA NARRANDO FATO CRIMINOSO NÃO ACONTECIDO – FURTO DE ROÇADEIRA – DANO MORAL COMPROVADO – ARBITRAMENTO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Aspectos preliminares rejeitados no mérito recurso conhecido e provido parcialmente tão somente para redução do valor dos danos morais aferidos pela sentença recorrida.

(1) – Não reside como albergar impugnação à gratuidade da justiça por meras situações abstratas trazidas pelo requerente. O ônus da prova é do impugnante e não cumprindo seu mister, o relator defere a prestação jurisdicional gratuita tão somente em relação aos emolumentos devidos para a interposição da apelação.
A gratuidade da justiça deve ser vista a partir de seu deferimento, não
atingindo a condenação pretérita constante da sentença – efeitos ‘
ex-tunc
’. Impugnação não acatada. (...)

(N.U 0001791-43.2013.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024,
Publicado
no DJE 10/07/2024)

Mérito Recursal.

2.1. Da impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria.

A controvérsia instaurada no presente agravo de instrumento cinge-se à legalidade e razoabilidade da decisão que determinou a penhora de 20% dos proventos líquidos de aposentadoria do agravante, servidor público federal inativo, no bojo de execução fundada em cédula de crédito bancário não alimentar.

A pretensão recursal busca a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que a constrição de seus proventos comprometeria o mínimo existencial e sua capacidade de subsistência, invocando, para tanto, princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção ao idoso e da preservação da saúde e moradia.

Entretanto, a decisão liminar proferida nestes autos (ID 308801395) já enfrentou a matéria com acuidade, firmando-se no entendimento de que
a constrição deferida não extrapola os limites fixados pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
e que
não restou cabalmente demonstrado o comprometimento do mínimo existencial do agravante a justificar o afastamento da medida
.

Acerca do tema, a
despeito da afetação da matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos no Tema 1.230 pelo STJ, o entendimento jurisprudencial se firmou no sentido da penhorabilidade dos proventos, salários e/ou aposentadoria para satisfação de crédito não alimentar, desde que tenham sido esgotados os outros meios executórios para a efetividade da execução e o percentual autorizado não afete a subsistência do devedor e de sua família. (REsp 1894973/PR, REsp 2071335/GO, REsp 2071382/SE e REsp 2071259/SP)

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.IMPENHORABILIDADE DE PROVENTOS DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE E DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1.
Consoante o entendimento consolidado por esta Corte,é possível mitigar a regra da impenhorabilidade desalários, vencimentos, proventos e demaisverbas congêneres, prevista no art. 833, IV, do NCPC, para o pagamento de dívidas de qualquer natureza, quando a constrição de parte da verba não ameaçar o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de seu núcleo familiar. Precedentes
.2. Referido entendimento não conflita com a orientação, também firmada por este Sodalício, no sentido de que o crédito decorrente de honorários advocatícios não constitui, no rigor técnico da lei, prestação alimentícia, para cujo pagamento não se aplica a regra geral da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, por força do disposto no parágrafo
segundo, primeira
parte, do art. 833 do NCPC.3. No caso em apreço, ainda que se trate de execução de honorários advocatícios, a celeuma posta está em dizer acerca da possibilidade depenhorade parte dos proventos de DULCIDIO para a satisfação da dívida exequenda, não estando em debate a natureza alimentar do crédito postulado.4
. Analisando soberanamente os elementos fáticos-probatórios da lide, o Tribunal estadual consignou queapenhorade parcela dos proventos de aposentadoria do devedor não compromete a sua subsistência ou de sua família, razão pela qual, à luz da jurisprudência desta Corte, há de ser mantida a constrição.5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
noREspn. 2.065.780/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,j.13/05/2024,
DJe
15/05/2024)(
g.n
.)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. ART. 833, IV, DO CPC. RELATIVIZAÇÃO. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.1
.Em situações excepcionais,é possível a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPCde 2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir sua subsistência digna e a de sua família.2
. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial implicar, necessariamente, o reexame de elementos fático-probatórios dos autos.

3.Agravo interno desprovido.”(STJ.
AgInt
noREspn. 2.094.701/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,j.19/03/2024,
DJe
22/03/2024)(
g.n
.)

Portanto, c
abe observar que a jurisprudência atual admite, em caráter
excepcional
, a mitigação da regra de impenhorabilidade das verbas de natureza
alimentar, inclusive
proventos de aposentadoria
, desde que atendidas duas condições cumulativas:

O esgotamento dos meios executórios menos gravosos (art. 805 do CPC);

A preservação da subsistência digna do devedor e de sua família.

No caso em apreço
, o agravante percebe rendimentos líquidos mensais no valor de R$ 6.892,53 (seis mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), após os descontos legais e contratuais incidentes sobre sua aposentadoria. A decisão agravada considerou expressamente os gastos fixos comprovados, notadamente as despesas com aluguel residencial, no importe de R$ 1.868,76, e os boletos de plano de saúde, os quais, embora estejam em atraso, refletem encargos ordinários da manutenção da subsistência do agravante.

Importa observar que a penhora determinada incide exclusivamente sobre o valor líquido disponível, ou seja, sobre a quantia remanescente após as consignações obrigatórias e voluntárias já efetivadas em folha de pagamento. Ressalte-se, nesse ponto, que a margem consignável previamente comprometida com contratos de empréstimo — devidamente autorizados pelo próprio agravante — não foi abarcada pela constrição judicial, respeitando-se, assim, os limites legais e os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo, a constrição judicial recai apenas sobre a parcela livre do rendimento, sem afetar os descontos que já oneram a folha do agravante, o que reforça a adequação da medida à exigência de menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), sem configurar excesso ou afronta à sua dignidade pessoal, diante da ausência de comprovação concreta de que a penhora comprometa sua subsistência ou de sua família.

Prosseguindo, entendo que a
decisão recorrida
não se mostra desarrazoada ou desproporcional
, tampouco ignora a condição de idoso do agravante.
Ao contrário, ponderou, com equilíbrio, os princípios constitucionais da dignidade humana e da proteção ao idoso com a efetividade da execução e a tutela do crédito exequendo, nos moldes dos
arts
. 797 e 805 do CPC.

Em cognição exauriente própria desta fase colegiada, não se constata elemento novo ou probatório que infirme os fundamentos lançados na decisão monocrática.
A alegação de que a penhora comprometeria a sobrevivência do agravante carece de comprovação robusta e concreta.

Isto porque, o
s documentos juntados aos autos demonstram dificuldade financeira, mas não evidenciam, de forma inequívoca, a absoluta inviabilidade de subsistência em decorrência da medida.

Destaca-se, ainda, que a constrição de
20% do rendimento líquido
encontra-se
dentro do parâmetro jurisprudencial admitido como razoável
pelo STJ, que reconhece como legítima a mitigação da impenhorabilidade de proventos até o limite de 30%, desde que justificada pelas circunstâncias do caso.

Nesse sentido, trago entendimento jurisprudencial desta e. Câmara,
in
verbis
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL.PENHORASOBRE PROVENTOS DEAPOSENTADORIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE CONSTRIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento, para reduzir de 20% para 10% o percentual depenhoraincidente sobre os proventos deaposentadoriada executada, nos autos de execução extrajudicial proposta por
Zootec
Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários Ltda.

II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a redução do percentual depenhorade proventos deaposentadoriapara assegurar o mínimo existencial da executada; e (
ii
) saber se seria inválido o julgamento monocrático nos termos do art. 932 do CPC, diante da ausência de entendimento firmado em recurso repetitivo sobre a matéria (Tema 1.230 do STJ).

III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STJ admite apenhoraparcial de verbas de natureza alimentar, desde que respeitado o núcleo essencial da
subsistência do devedor, observado o caráter excepcional da medida. 4. A executada, idosa e com enfermidades, aufere renda mensal líquida de R$ 3.025,45, comprometida por empréstimos consignados que consomem mais da metade dos seus rendimentos. Apenhorade 20% acarretaria violação à sua dignidade. 5. A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932, IV e V, do CPC/2015, pois está em consonância com jurisprudência consolidada do STJ, sendo incabível a retratação ou submissão compulsória ao colegiado.

IV. Dispositivo e tese 6. Agravos internos conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1.
É admissível apenhorade proventos deaposentadoriaaté o limite de30%, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. A decisão monocrática proferida com base em jurisprudência consolidada do STJ, nos termos do art. 932, IV e V, do CPC/2015, é válida e não ofende o devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 833, IV, e 932, IV e V. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp 1.948.607/AC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29.11.2021.

(N.U 1013662-60.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025,
Publicado
no DJE 13/08/2025) -Grifo nosso

Aliás, r
elembre-se que o art. 833, §2º, do CPC, prevê expressamente a possibilidade de penhora de verbas impenhoráveis quando o valor exceder o necessário à subsistência do devedor e de sua família, o que, no presente caso,
não foi afastado por prova suficiente
.

Assim, inexistindo demonstração cabal de violação ao mínimo existencial ou de abuso na execução, impõe-se
a preservação da decisão agravada
, em consonância com os princípios da efetividade da tutela jurisdicional, do contraditório e da razoabilidade.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço do recurso
e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, em sua integralidade, a r. decisão agravada

que deferiu a penhora de 20% (vinte por cento) dos proventos líquidos de aposentadoria do agravante, nos termos da fundamentação.

Considerando tratar-se de recurso interposto contra decisão interlocutória e estando ausente a prévia fixação de honorários na instância de origem, deixo de
condenar a parte agravante ao pagamento de verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025